Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706600-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VILSON BARRETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANTONIO VILSON BARRETO contra a decisão de ID 150326192, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0707775-50.2023.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: Cuida-se de produção antecipada de provas deduzida por ANTONIO VILSON BARRETO, requerente, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. escudada na emissão, pelo requerente em favor do requerido, das cédulas rurais indicadas na petição de id. 150229138, fls. 02. As aludidas relações jurídicas não caracterizam relação de consumo, uma vez que voltadas à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo requerente, atraindo, assim, a regra fixada na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do requerido em que foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, o município de Santo Anastácio/SP, localidade em que também reside o requerente. [...] Outrossim, muito embora a competência territorial ostente natureza relativa, hipótese que, em tese, obviaria a declinação de ofício “ex vi” do enunciado da Súmula n.o 33 do STJ, a jurisprudência do TJDFT tem se posicionado pela mitigação de tal vedação quando verificada que a propositura da ação perante a justiça comum do Distrito Federal desconsiderou o dispositivo legal específico de regência, “in casu”, a alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, caracterizando, assim, o abuso de direito na eleição de foro em consequente transgressão do princípio do juiz natural. A seguir, arestos do TJDFT em casos parelhos, “in verbis”: [...] Em razão do exposto, considerando a abusividade da escolha aleatória de foro pelo requerente, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito. Preclusa a decisão, remetam-se os autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Santo Anastácio/SP, onde é domiciliado o requerente e, ademais, se encontra a agência do requerido em que foram celebrados os negócios jurídicos em que se escuda a pretensão "sub judice", procedendo-se as devidas baixas. [...] (ID 150326192 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante descreveu que o Juízo de 1o Grau afastou, de forma equivocada, a aplicação da Súmula no 33 do STJ, considerando que a questão não se tratava de competência relativa, mas de organização judiciária. Asseverou que a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito. O agravante finalizou sua argumentação salientando que de acordo com o regramento previsto no Código de Processo Civil, o foro distrital seria competente para conhecer a demanda em razão do banco, ora agravado, possuir sede na capital federal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida para aguardar o julgamento do recurso; b) no mérito, reconhecer a competência do Juízo de 1o grau; e c) deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. De início, insta destacar que o pedido de gratuidade de justiça não foi avaliado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida, de forma que o requerimento realizado de forma genérica se mostra incabível, nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em que pese a previsão do Código de Processo Civil, que através do art. 99 estabelece a possibilidade do pedido de gratuidade da justiça ser formulado em recurso, não houve, no caso em apreço, requerimento específico da concessão do benefício de forma liminar. Assim, tenho que não haveria óbice para a avaliação do requerimento de gratuidade nessa seara, desde que formulado em conjunto com o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – o que não foi feito na espécie. Diante desse contexto, intime-se o agravante para comprovar o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 1.017, §§ 1o e 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, ou para recolhê-lo em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator